Tribunal: TJES
Processo: 5004213-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004213-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANO S/A

AGRAVADOS: FABIO BARRETO DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO PESSOAL – CAUSA DE PEDIR – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SUZANO S/A e que são Agravados FABIO BARRETO DOS SANTOS e OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004213-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: FABIO BARRETO DOS SANTOS e outros (9)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUZANO S/A em face da decisão proferida (ID 884219 – fls. 09) pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que determinou a inversão do ônus da prova nos autos do processo nº 0027372-87.2014.8.08.0048, ajuizado por FABIO BARRETO DOS SANTOS E OUTROS, ora Agravados.

Pelas razões recursais, pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (i) haver preclusão da oportunidade dos Agravados requererem a produção de provas no feito de origem e que (ii) não é a hipótese de inversão do ônus probatório, notadamente porque a ação é de natureza pessoal.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
apresentou as informações de praxe (ID 958636).

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões recursais (ID 1052908).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUZANO S/A em face da decisão proferida (ID 884219 – fls. 09) pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que determinou a inversão do ônus da prova nos autos do processo nº 0027372-87.2014.8.08.0048, ajuizado por FABIO BARRETO DOS SANTOS E OUTROS, ora Agravados.

Pelas razões recursais, pugna a Agravante pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (i) haver preclusão da oportunidade dos Agravados requererem a produção de provas no feito de origem e que (ii) não é a hipótese de inversão do ônus probatório, notadamente porque a ação é de natureza pessoal.

Pois bem.

Os Agravados ajuizaram a “ação de reparação de danos materiais e morais” nº 0027372-87.2014.8.08.0048 em face da Agravante, objetivando a condenação desta última (a Agravante) ao pagamento de dano material e moral, aduzindo, para tanto, que sua atividade pesqueira (dos Agravados) restou prejudicada em razão de dano ambiental provocado pela Agravante.

Após apresentação de contestação e réplica, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a decisão ID 884216 (fls. 02/05), indeferindo as preliminares suscitadas pela Agravante, determinando, ao final, a intimação das partes para indicarem, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que desejariam produzir.

Posteriormente, após manifestação das partes, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, pela decisão vergastada, inverteu o ônus probatório, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da “
condição de fragilidade técnico informacional dos requerentes em fornecer a este juízo conjunto probatório que encaminhe ao justo proferimento da sentença
”.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem entendido pela possibilidade de inversão do ônus probatório, ainda que em demanda de natureza pessoal, quando a causa de pedir estiver fundada em dano ambiental, considerando a notória hipossuficiência técnica e econômica dos supostos lesados frente aquele que é apontado como causador do dano.

Neste sentido ilustra é o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0001164-47.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SAMARCO - DESASTRE DE MARIANA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO ART. 17 DO CDC POSSIBILIDADE PROVA QUE SE RESTRINGE AO DANO AMBIENTAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce. Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016).

2. A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados. Colocada esta premissa, resta claro que, diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio.

3. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravado como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de a agravante produzir o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória.

4. Recurso parcialmente provido.”

Inobstante os Agravados tenham apresentado manifestação intempestiva quanto às provas que pretendiam produzir, deve ser ponderado, por outro lado, que a inversão do ônus da prova já havia sido por eles (Agravados) postulada em sede de réplica (ID 884215 – fls. 08), o que, com efeito, não poderia ser desconsiderado pelo Juízo
a quo
por ocasião do saneamento do feito.

De toda sorte, a inversão do ônus da prova, na hipótese dos autos, ocorreu com fulcro no disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, intitulada de distribuição dinâmica do ônus da prova, a qual prescinde de requerimento da parte, podendo ser determinada, inclusive, de ofício pelo magistrado.

Portanto, não padece de nulidade a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, ao inverter o ônus probatório, determina a realização de prova pericial, cuja realização entender ser, na qualidade de destinatário da prova, imprescindível à solução da lide.

Por outro lado, é cediço que a inversão do ônus probatório, na hipótese dos autos, limita-se à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, isto é, se impediu, ou não, a atividade pesqueira, sendo que o dano material e moral alegado na petição inicial deverá ser comprovado pelos Agravados, à luz do disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, consoante restou consignado no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0001164-47.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, cuja ementa restou transcrita neste voto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para fixar que a inversão do ônus probatório determinada na decisão vergastada limita-se à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, isto é, se impediu, ou não, a atividade pesqueira, sendo que o dano material e o dano moral alegado na petição inicial deverão ser comprovados pelos Agravados, à luz do disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO PESSOAL – CAUSA DE PEDIR – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SUZANO S/A e que são Agravados FABIO BARRETO DOS SANTOS e OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.